Tribunal: STF
Processo: RMS 40195
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como sobre eventual violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, i) ao negar seguimento ao recurso ordinário, a decisão agravada incorreu em equívoco por afastar o direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia, bem como se ii) existente a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou a inexistência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante, ora agravante. 



    5. Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator, o qual configura requisito formal para o cabimento do mandado de segurança.



    6. Para entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    7. Inviável o acolhimento da suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria, tendo em vista a necessidade de reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica e não restou comprovada.



    8. Em relação à ADPF 777, o voto condutor nela proferido foi expresso ao afirmar que o foco da ação são portarias específicas, expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Todavia, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da citada ação.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido.